Tribunal: CARF
Processo: 17883.000104/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000104/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação in natura aos segurados empregados não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI.
Integram o salário-de-contribuição os valores os valores pagos a segurados
empregados a título dc participação nos lucros e resultados, quando
desatenderem às exigências legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado, os
valores relativos ao auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000104/2010-17
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-32.950
– 12a Turma da DRJ/RJ1, fls. 359 a 375.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração de obrigação principal (DEBCAD n° 37.263.226-2)
lavrado em 08/06/2010, contra a empresa acima identificada, referente às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, da parte do segurado e do contribuinte
individual, relativas ao período de 07/2005 a 12/2007.
2. No Relatório Fiscal de fls. 40/44, a autoridade lançadora esclarece que:
2.1. Nos levantamentos CB (03/2006 a 12/2007) e CB1 (07/2005 a 02/2006) apurou a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos pela autuada a seus
segurados empregados a título de cesta básica, sem que a mesma estivesse inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, o que caracteriza a referida verba
como remuneração, nos termos da alinea "c" do § 9o do art. 28, da Lei n° 8.212/91.
2.1.2. Os valores pagos pela autuada a título de cesta básica foram extraídos da conta
contábil "40101020020 - Cesta Básica", sendo que nos meses de 07/2005 a 12/2005, a
empresa não apresentou os livros contábeis, motivo pelo qual a fiscalização utilizou o
valor previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, devido a título de cesta básica, para
estabelecer o valor da despesa da empresa com o pagamento do benefício em questão.
2.2. Nos levantamentos PL (03/2006 a 12/2007) e PL1 (07/2005 a 02/2006), apurou a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos mensalmente aos seus
segurados empregados a título de "participação nos lucros", uma vez que tais
pagamentos estavam em desacordo com a Lei n° 10.101/2000, motivo pelo qual, nos
termos do que dispõe o art. 28, § 9o, alínea "jw da Lei n° 8.212/91, devem ser
considerados como integrantes do conceito de salário de contribuição, tendo em vista
que é vedado o pagamento de valores a título de participação nos lucros em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no ano.
2.3. Nos levantamentos RZ (03/2006 a 12/2007) e RZ1 (01/2006 e 02/2006) foram
apuradas as contribuições providenciarias devidas, incidentes sobre os valores pagos
e/ou creditados a contribuintes individuais, constatados nas contas contábeis
"40101020008 - serviços contábeis", "40101020009 - Serviços prestados PF" e
"40101020014 - retirada pro labore", não constantes das folhas de pagamento em sua
totalidade.
2.4. Nos meses de 03/2006 a 12/2007 foi aplicada a multa de 24%, em conformidade
com o art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/97 e o art. 106, do Código Tributário Nacional,
por se tratar de multa mais benéfica ao sujeito passivo, ao passo que nas competências
07/2005 a 02/2006 a mais benéfica foi a multa de ofício de 75%.
3. Inconformada com o Auto de Infração em questão, a empresa autuada apresentou a
peça impugnatória de fls. 144/169, aduzindo, em síntese, que:
3.1. É tempestiva a peça impugnatória apresentada;
3.2. Não incide a contribuição previdenciária sobre a parcela paga in natura pela
empresa a seus empregados a título de alimentação estando a empresa ou não inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador;
3.3. Esse entendimento encontra-se pacificado no STJ conforme se constata nos
Acórdãos transcritos na peça impugnatória;
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

3.4. Analisando o histórico da legislação que dispõe acerca da Participação nos Lucros
ou Resultados, verifica-se que a finalidade da Lei n° 10.101/2000 era garantir que o
direito à tal verba não viesse a se constituir em substituição do salário, sendo que o
parcelamento do seu pagamento não pode por si só caracterizá-la como remuneração
para fins de incidência da contribuição previdenciária.
3.5. Na Lei n° 10.101/00 verifica-se a possibilidade, constante no art. 4o, de alteração da
periodicidade do pagamento da Participação nos Lucros ou Resultados, em função de
eventuais impactos na receita tributária, o que corrobora o entendimento de que a
periodicidade não é um aspecto substancial na qualificação da verba, pois, do contrário,
não teria a lei ordinária liberdade para dispor sobre tai condicionante.
3.6. A autoridade autuante nas competências 07/2005 a 12/2005, ao utilizar o salário de
contribuição sem limites para o cálculo da contribuição do segurado empregado,
utilizou-se do arbitramento, disciplinado no art. 33, § 3o da Lei n° 8.212/91, sem que, no
entanto, o procedimento adotado pela fiscalização tenha sido mencionado no Relatório
Fiscal.
3.7. Tal fato implicaria em inexistência de motivo para o ato administrativo do
lançamento, que é um dos requisitos do mesmo, o que acarretaria a sua nulidade. Cita a
Lei 4.717/65 e a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello para embasar seu
argumento de que é nulo o ato administrativo desprovido de motivo, e também, o
Decreto n° 70.235/72, que prevê os requisitos essenciais do ato praticado por autoridade
fiscal, geradores de vícios insanáveis. Cita ainda a Lei n° 9.784/99, que regula o
processo administrativo, em seu art. 50, e que dispõe sobre a obrigatoriedade da correta
indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do ato administrativo que negue, limite ou
afete direitos ou interesses, ou ainda, que imponha ou agrave deveres, encargos ou
sanções.
3.8. Transcreve Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social,
que entende que é nulo o ato administrativo em que ocorreu vício insanável processual
de cerceamento de defesa.
3.9. Transcreve também Consulta Técnica que entende que é nula a NFLD que não
tenha a fundamentação legal incluída no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD,
ainda que a mesma conste no relatório fiscal.
4. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO
PAT. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI.
Integram o salário-de-contribuição os valores despendidos no fornecimento de
alimentação, por empresa não inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador, além dos valores pagos a segurados empregados a título de
participação nos lucros e resultados, quando desatenderem às exigências legais.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO.
LIMITE MÁXIMO NÃO OBSERVADO. AFERIÇÃO INDIRETA. VÍCIO
DE MOTIVO.
Fica descaracterizada a falta de motivo do auto de infração quando a
contribuição do segurado empregado é apurada por aferição indireta, não sendo
observado portanto, o limite máximo, quando o referido procedimento é
descrito no Relatório Fiscal e a fundamentação legal da aferição indireta consta
no relatório Fundamentos Legais do Débito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 385 a 435, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente, encontra-se por sustentar basicamente
alegações relacionadas às cestas básicas distribuídas a seus funcionários, à improcedência da
obrigação principal sobre a rubrica participação nos lucros e sobre a falta de motivação da
alíquota de segurados empregados.
Sobre os pagamentos de auxílio alimentação a título de cestas básicas, analisando
o recurso da contribuinte, percebe-se que a recorrente demonstra a sua insatisfação em relação à
autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação “in natura” sob os argumentos de que
existem várias decisões judiciais neste sentido que corroborariam com o seu entendimento.
Apesar do entendimento deste Conselho não ser unânime em relação ao direito
alegado pela contribuinte relacionado ao pagamento do auxílio alimentação “in natura” e
também de não estar vinculado aos pareceres da PGFN, onde há falta de interesse da PGFN de
recorrer de decisões judiciais desfavoráveis em relação à não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de alimentação in natura, esta turma de
julgamento tem se posicionado no sentido de dar provimento aos recursos dos contribuintes
nestas situações. Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o
cancelamento da autuação relacionada ao pagamento de auxílio alimentação in natura, haja vista
o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos relacionados
ao fornecimento de alimentação in natura, perante o PAT.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos
vinculantes, que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Portanto, entendo que deve ser acatada a solicitação da contribuinte a fim de que
seja excluída da autuação os lançamentos previdenciários efetuados com base na incidência de
contribuições devidas a título de auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Destarte, conforme anteriormente mencionado, apesar das decisões deste
Conselho não estarem vinculadas aos pareceres da PGFN e também do entendimento das demais
turmas de julgamento não serem unânimes neste sentido, de acordo com o parecer acima, não
tem por que manter autuação por temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais
contestar ou recorrer, devendo portanto, ser acatada esta parte do recurso voluntário no sentido
de que sejam excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando, portanto,
neste tópico, razão à recorrente.
O entendimento acima exposto, também deve ser aplicado à autuação referente à
falta de motivação da alíquota de segurados empregados, pois esta infração esta relacionada ao
não registro contábil das cestas básicas nos livros específicos, conforme os trechos do Relatório
Fiscal do Auto de Infração, anexo às fls. 80 a 86, a seguir transcritos:
5. Os fatos geradores do presente AI referem-se aos seguintes levantamentos:
5.1. Levantamentos CB e CB1 - Através da conta contábil M0101020020 -Cesta
Básica", verifica-se a concessão, pela autuada, deste benefício aos seus empregados,
sem que a empresa esteja devidamente inscrita no Programa de Alimentação ao
Trabalhador - PAT, o que configura remuneração, de acordo com a alínea "c", do § 9o,
do art. 28, da Lei 8.212/91.
5.1.1. Esclareço que este valor é subsidiado pelos empregados, razão que discrimino,
em anexo, estas despesas da empresa e respectivos valores descontados dos empregados
(Planilha Cesta Básica), apurando assim, o respectivo salário-de-contribuição.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

5.1.2. Informo ainda, que nos meses jul/2005 a dez/2005, a empresa não apresentou os
livros contábeis e conforme Convenção Coletiva de Trabalho entre os devidos
Sindicatos, cópia em anexo, "será concedida cesta básica no valor de R$46,00 (quarenta
e seis reais), do qual será descontado R$9,20 (nove reais e vinte centavos)" dos
empregados.
5.1.3. Em consequência, para estas competências, o cálculo para determinação destes
valores foi efetuado do seguinte modo:
5.1.3.1. Verificados os descontos dos empregados, referente a cesta básica nas folhas-
de-pagamento e dividido este valor por R$ 9,20 (nove reais e vinte centavos),
determinando assim, a quantidade de cestas básicas concedidas.
5.1.3.2. Multiplicada a quantidade de cesta básica por R$46,00 (quarenta e seis reais),
estabelecendo o valor da despesa da empresa.
5.1.4. Esclareço que foi aplicada a alíquota de 8% (oito por cento) referente às
contribuições dos segurados empregados.
5.1.5. Informo também, que o levantamento CB1 refere-se ao período jul/2005 a
fev/2006 e o levantamento CB, ao período de mar/2006 a dez/2007.
No que diz respeito à autuação com base na improcedência da obrigação principal
sobre a rubrica participação nos lucros, considerando que os argumentos trazidos no recurso
voluntário são similares aos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o
do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-
os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão,
a seguir apresentados:
21. Infundadas também as razões apresentadas pela defendente acerca dos valores pagos
pela empresa a título de Participação nos Lucros ou Resultados, baseadas no argumento
de que a finalidade da Lei 10.101/2000 era de que o benefício em questão não fosse
utilizado pelas empresas como salário indireto, sendo que o pagamento efetuado em
periodicidade diferente daquela prevista na norma (no máximo, duas vezes em cada
ano), não é condição necessária para a caracterização da natureza salarial da verba.
22. Vejamos, a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 7o, XI, o direito dos
trabalhadores urbanos e rurais à participação nos lucros ou resultados, desvinculada da
remuneração, conforme definido em lei. Nota-se que o legislador constituinte, ao
estabelecer o direito à participação dos empregados nos lucros ou resultados da
empresa, remeteu à lei o poder de definir as condições e requisitos aplicáveis a tal
direito.
23. A regulamentação do exercício desse direito seguiu em várias outras Medidas
Provisórias, até a conversão na Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que assim
dispõe:
Lei n° 10.101/2000.
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7°, inciso XI, da Constituição.
(...)
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

Art.3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o principio da habitualidade.
(...)
§2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
(...)
§ 4°A periodicidade semestral mínima referida no § 2o poderá ser alterada pelo Poder
Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em função de eventuais impactos nas receitas
tributárias.
24. A Lei 8.212/91, embora considere como salário de contribuição a remuneração
auferida pelo empregado, a qualquer título, destinada a retribuir o trabalho, excluiu do
montante do mesmo as verbas pagas a título de participação do empregado nos lucros
ou resultados da empresa, desde que paga ou creditada de acordo com lei específica.
Lei n" 8.212/91:
Art.28. (...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica", (gn.)
25. Em síntese, conclui-se que a participação nos lucros e resultados não integra o
salário de contribuição desde que esteja em consonância com os ditames estabelecidos
pela Lei n° 10.101, de 19 de dezembro de 2000, supratranscrita.
26. Estando cm desacordo com a legislação mencionada, integrará o salário de
contribuição, conforme art. 214, § 10, o Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, in verbis:
Art. 214(...)
"§ 10o - As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis." (grifei)
27. Como pode ser observado, pela transcrição acima, a Lei 10.101/2000 veda
expressamente a distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. E em seu § 4o de fato consta
a possibilidade de alteração da periodicidade prevista no parágrafo anterior, no entanto,
é competência do Poder Executivo determinar essa alteração, e somente em função de
uma situação específica, na regulação das receitas tributárias.
28. Não cabe ao contribuinte, portanto, efetuar o pagamento da participação nos lucros
ou resultados cm periodicidade diferente daquela prevista em lei, sob o argumento de
que observou a finalidade da lei, que seria a de impedir que o benefício em tela fosse
utilizado como salário indireto, posto que a inobservância da literalidade da lei implica
na caracterização da sua natureza salarial, para fins de apuração da contribuição
previdenciária.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

29. Assim sendo, verifica-se que os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados não apresentam os
requisitos legalmente exigidos para que sejam excluídos do salário de contribuição, uma
vez que o pagamento do benefício em questão era efetuado mensalmente, o que
evidencia a sua natureza salarial.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento no sentido de excluir da base de cálculo da
autuação, os valores relativos ao auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000104/2010-17

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital